Tribunal: TJPA
Processo: 0000928-23.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000928-23.2015.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: EVERALDO DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais em favor de Everaldo da Silva Sousa, decorrente de acidente de trânsito causado por caminhão pertencente ao ente municipal.

2. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e considerou nulo o acordo extrajudicial firmado entre as partes, por estar eivado de vício de consentimento, além de fixar indenização por danos morais e materiais.

3. O Município apelante sustenta que o acordo extinguiu sua obrigação indenizatória e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, diante da alegação de vício de consentimento, e;

(ii) A possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acordo extrajudicial somente impede a judicialização do litígio se preenchidos os requisitos legais, especialmente a ausência de vício de consentimento e a razoabilidade do valor acordado em relação aos danos sofridos.

6. O vício de consentimento resta caracterizado quando há desproporção evidente entre as prestações ajustadas e a parte economicamente vulnerável aceita o acordo em razão de necessidade premente, tornando-o passível de anulação.

7. No caso concreto, o valor acordado extrajudicialmente mostrou-se irrisório frente aos danos experimentados pelo autor, que necessitou do montante para cobrir despesas urgentes, configurando situação de hipossuficiência e vulnerabilidade.

8. A responsabilidade civil objetiva do Município se mantém, pois ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta imprudente do motorista do caminhão municipal e os danos sofridos pelo autor.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o bem jurídico lesado e a capacidade econômica do agente. No caso, a quantia fixada pelo juízo de origem se revela adequada, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O acordo extrajudicial firmado entre partes em situação de manifesta desproporção econômica e necessidade premente pode ser anulado por vício de consentimento.

B. A responsabilidade civil objetiva do ente público decorre da comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela vítima.

C. A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o bem jurídico lesado e a capacidade econômica do agente causador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

10ª
sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/04/2025 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Altamira em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais em favor de Everaldo da Silva Sousa, frente acidente de trânsito envolvendo um caminhão de propriedade do ente municipal e o autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Altamira e o dano sofrido pelo ofendido, visto a manobra imprudente realizada pelo motorista do caminhão que motivou o acidente de trânsito, causando inúmeros danos materiais e morais ao autor e sua esposa. Ademais, sobre o acordo extrajudicial firmado ente Município e autor, o mesmo está eivado de vício, além de ser irrisório, sendo aceito pelo ofendido por extrema hipossuficiência e fragilidade.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs apelação aduzindo reforma da sentença, visto ter sido firmado um acordo extrajudicial entre as partes, extinguindo a obrigação ao pagamento de danos materiais e morais e, subsidiariamente, pela diminuição dos danos morais.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, do CPC e a Recomendação nº 34/2016, devolvendo os autos para prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a legalidade do acordo extrajudicial firmado entre o Município de Altamira e o autor.

O acordo extrajudicial é um meio de resolver conflitos entre as partes feito fora do âmbito do Poder Judiciário, no qual chegam a um consenso sobre determinada questão jurídica sem precisar ingressar com um processo. Dessa forma, o acordo deve cumprir alguns requisitos, dentre os quais se foi realizado entre partes capazes, sem vício de consentimento e que quite danos decorrentes de um acidente, assim, impede uma ação civil
a posteriori
.

Todavia, quando o acordo extrajudicial apresenta vício de consentimento, como assinatura sob pressão ou desproporção entre as prestações recíprocas, permite a judicialização do caso.

No caso em questão, no dia 26/09/2014, às 10h,
o autor
Everaldo da Silva Sousa juntamente com a sua companheira
, conduzia uma caminhonete
da marca Chevrolet, modelo S10 Advantage, na cor prata, ano 2009, placa MZT-6606 no sentido Belo Monte para Altamira,
quando fora surpreendido por um caminhão basculante pertencente ao Município de Altamira
, da marca Ford, modelo Cargo 2628 6x4, na cor branca, ano 2014, placa OTY-6664,
que realizou manobra imprudente ao cruzar no alto de uma ladeira
, conforme croqui do Boletim de Acidente de Trânsito (ID 15413289 – fls. 06/09 e ID 15413290 – fls. 01/03). Dessa forma, ao cruzar a pista,
impossibilitou a visão do ofendido, que colidiu lateralmente no caminhão e causou inúmeros danos morais e materiais ao autor
(ID 15413290 – fls. 04/05, ID 15413291 a ID 15413296 – fls. 01/05).

Dessa forma, o Município de Altamira realizou Acordo Extrajudicial (ID 15413296 – fls. 02/05) para prevenir litígio entre as partes na importância de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Assim sendo, o ente municipal alega nulidade, pois fora feito acordo entre as partes, onde impediria a ação civil pleiteada pelo autor.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Altamira, não merece prosperar seu pleito, pois
o acordo extrajudicial está eivado de vício de consentimento
, visto o valor acordado ter sido irrisório diante dos danos sofridos. Além disso, só aceitara por ser hipossuficiente e necessitar da quantia para pagar os consertos do veículo e tratamentos médicos para si e sua companheira, devido as lesões provenientes do acidente de trânsito.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LESÃO COMPROVADA - ANULAÇÃO.

Comprovado que o acordo extrajudicial foi assinado em razão da premente necessidade e que há desproporção entre as prestações recíprocas ajustadas, aquele deve ser anulado, já que comprovado o vício de consentimento.

(TJ-MG - AC: 10290110089064001 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 19/07/2016). (GRIFO).

Dessa forma, escorreita a responsabilidade civil objetiva do Município de Altamira, mantendo-a.

Por fim,
em relação a diminuição à indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o autor juntamente com a sua companheira estava realizando viagem de Belo Monte a Altamira e, por imprudência do motorista do caminhão, acabaram sofrendo o acidente de trânsito, ultrapassando o mero aborrecimento, pois ficaram sem o veículo para locomoção, além de arcarem com gastos exorbitantes, inclusive aceitando sob pressão o acordo extrajudicial por necessitar do valor em dinheiro.
Dessa forma, mantenho a quantia aplicada em danos morais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR OS DANOS
. IMPRUDÊNCIA
DEMONSTRADA.

1. Resta comprovado a responsabilidade civil da empresa Apelante em ressarcir os danos
morais e
materiais ocasionados pelo acidente de trânsito, visto que restou comprovado a culpabilidade do agente (ilicitude do ato), o dano decorrente do ato, anexo de causalidade entre a atitude do agente e o prejuízo suportado pelo Apelado.

2. Recurso Improvido.

(TJ-PI - AC: 00000489620028180135 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª Câmara Especializada Cível). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso do Município de Altamira
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025